Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709408-28.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDECI MANOEL DA SILVA APELADO: FABIO JUNIOR MESQUITA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Valdeci Manoel da Silva contra a sentença (ID 35765338) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação monitória ajuizada contra Fabio Junior Mesquita, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O presente feito foi suspenso (ID 36237737) em razão da comunicação do falecimento da parte apelante e da manifestação de interesse da cônjuge do de cujos pela sucessão processual. Assim, houve determinação de intimação da Sra. Maria Benilde Costa Rodrigues para “(...) informar acerca da abertura de inventário e esclarecer sobre a nomeação de inventariante ou administrador provisório (arts. 75, VII, e 610 e ss, todos do CPC) ou, na hipótese de não ter sido aberto inventário, indicar o endereço de todos os herdeiros do falecido constantes na certidão de óbito anexada ao ID 36204172, para que sejam citados na forma do art. 313, § 2o, II, do CPC.”. As tentativas de intimação por AR e por Oficial de Justiça no endereço da interessada indicado na petição de ID 36204171, entretanto, foram infrutíferas, porquanto estaria incompleto, consoante se infere dos IDs 36926462 e 37252257. Verificou-se que a petição com a informação sobre o falecimento do apelante e o pedido de habilitação da Sra. Maria Benilde Costa Rodrigues foi juntada aos autos pelo mesmo causídico que representava o de cujus. Diante disso, foi determinada a intimação do advogado Ronaldo do Nascimento Nobre OAB/DF n. 63.738, via sistema, para informar se representava os interesses da cônjuge do de cujus e, em caso positivo, acostar o respectivo instrumento de mandato, bem como para tomar conhecimento do teor do despacho de ID 36237737, a fim de viabilizar o procedimento de habilitação, na forma do art. 687 e ss do CPC, tudo isso no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A despeito de regularmente intimado, o prazo transcorreu in albis, conforme certidão de ID 40315167. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos dos arts. 76, § 2o, I, do CPC, descumprida a determinação para saneamento do vício de incapacidade processual da parte em grau recursal, se a providência couber ao recorrente, o Relator não conhecerá do recurso. Confira-se: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Registre-se que, antes de ser reconhecida a inadmissibilidade do recurso, foi conferido prazo razoável à parte para sanar o vício, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. A sucessora do falecido, entretanto, devidamente intimada, permaneceu inerte, descumprindo o comando para saneamento do vício de incapacidade processual. 3. Diante do exposto, não conheço do recurso de apelação, nos termos do art. 76, § 2o, I, e 932, III, do CPC. Publique-se, intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora